Tribunal: TJDFT
Processo: 0700251-61.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. SEMI-IMPUTABILIDADE. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA DE SEGURANÇA. NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO HOSPITALAR. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA OBRIGATÓRIA. SENTENÇA REFORMADA.
1. A minorante prevista no parágrafo único, do art. 26, do Código Penal é obrigatória na hipótese de réu semi-imputável, ainda que a pena privativa de liberdade posteriormente seja substituída por medida de segurança.
2. Sendo recomendado ao condenado especial tratamento curativo, na modalidade de internação, nos termos do art. 98, do CP, o prazo máximo da medida de segurança deve se limitar à pena privativa imposta na sentença ou acórdão condenatórios. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.